Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO. MEDIDA PLEITEADA JÁ REALIZADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos impetrantes do mandado de segurança, sustentando que, no acórdão de ID 66785603 teria ocorrido omissão em relação ao pleito referente à juntada aos Autos n. 0711621-23.2024.8.07.0007 do exame de corpo de delito a que foram submetidos. Aduz, ainda, que teria ocorrido contradição, sob o argumento de que o referido acórdão diverge da doutrina, súmulas e jurisprudências no que tange ao entendimento segundo o qual o contraditório e o devido processo legal são aplicáveis em qualquer fase do processo administrativo e judicial.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No que tange à alegada omissão, cumpre observar que, consoante entendimento pacífico deste Tribunal e do STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). A despeito, passo a esclarecer a omissão apontada.
4. Na espécie, como salientado na decisão embargada, o processo de origem encontra-se em fase preliminar, aguardando a sessão restaurativa, que visa apenas a conciliar as partes. Não havendo resolução, o procedimento retorna ao Ministério Público para as providências cabíveis e, caso a sua opinio delicti não esteja formada, os autos poderão ser devolvidos à Delegacia de Polícia, para a realização de novas diligências, se o caso, podendo o órgão ministerial requisitar esclarecimentos, bem como a juntada do laudo do exame de corpo de delito ao qual foram submetidos os embargantes. Após, serão analisados os elementos de informação e verificada a responsabilidade penal dos envolvidos, passando-se, então, à fase de benefícios processuais antes de eventual oferecimento de denúncia. Todavia, é sabido que muitos casos que tramitam no âmbito do Juizado Especial Criminal se encerram nessa fase, sendo desnecessário todos os procedimentos seguintes, como devolução à Unidade Policial para complementação da investigação, juntada de laudos etc., motivo pelo qual o pedido em análise não merece ser acolhido.
5. Assim, tendo em vista que, no caso dos autos, esta Relatora, após cuidadosamente analisar os fatos e o conjunto probatório, fundamentou e julgou de maneira inteligível e precisa, não há que se falar em omissão da decisão.
6. Ademais, a contradição que autoriza a interposição dos embargos declaratórios verifica-se quando há incoerência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso. Portanto, a contradição deve ser interna ao julgado, e não entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, nem a quaisquer outras decisões proferidas por este Tribunal. Partindo desse pressuposto, considerando que não há, no voto atacado, proposições inconciliáveis entre si, não merece prosperar a tese defendida pela embargante.
7. Ante o exposto, conclui-se que não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e devidamente fundamentada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas.
8. Impende ressaltar, ainda, que o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
9. Por fim, registra-se que os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e somente nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Contudo, é condição necessária para tanto a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.